Tribunal: STJ
Processo: 1001574-76.2024.8.26.0462
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961354 - SP(2025/0214689-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: VANESSA VALENTE DA SILVA
ADVOGADOS
: JOÃO ROBERTO CAROBENI - SP243010
WANDERLEY DA SILVA JUNIOR - SP243637
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANOS
C/C
MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade: consonância entre a conclusão
do acórdão de origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior
-
e ausência de demonstração de similitude fática entre os
Súmula 83/STJ
acórdãos confrontados para fins de demonstração de dissídio jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:00:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 255cce9c-d8a1-4867-9816-e63dcefac454

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961354 - SP (2025/0214689-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828

BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: VANESSA VALENTE DA SILVA
ADVOGADOS
: JOÃO ROBERTO CAROBENI - SP243010

WANDERLEY DA SILVA JUNIOR - SP243637
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade: consonância entre a conclusão
do acórdão de origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior -
e ausência de demonstração de similitude fática entre os
Súmula 83/STJ
acórdãos confrontados para fins de demonstração de dissídio jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE S/A, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial..
de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, ajuizada
Ação:
por VANESSA VALENTE DA SILVA, em face da agravante, em razão de alegada
negativa de cobertura do medicamento "Doxorrubicina Lipossomal 50mg/m2" para
tratamento de câncer de mama.
julgou procedentes os pedidos, para: i) confirmar a tutela de
Sentença:
urgência; ii) determinar que a requerida disponibilize/custeie o medicamento
Documento eletrônico VDA52573447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:12:06
Código de Controle do Documento: 01b959c0-62e8-446b-a96e-5ddfdf170773

"Doxorrubicina Lipossomal 50mg/m2", conforme prescrição médica; iii) condenar a
requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação
por danos morais.
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RECUSA DE CUSTEIO DE
MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTA DO ROL DA ANS. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO
CONTRATUAL. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE. ADUZ
QUE O FÁRMACO NÃO SE ENCONTRA NA LISTA NA ANS, SENDO PROIBIDO.
APONTA EXCLUSÃO CONTRATUAL POR INEXISTÊNCIA DO MEDICAMENTO NO
ROL DA ANS. AFIRMA QUE A NEGATIVA É MERO EXERCÍCIO REGULAR DE
DIREITO. AUTORA PORTADORA DE CÂNCER DE MAMA. ABUSIVIDADE DA
NEGATIVA. IRRELEVANTE A DISCUSSÃO SOBRE PROCEDIMENTO DIVERSO COM
EVENTUAL RESULTADO POSITIVO. NÃO COMPETE AO PLANO DE SAÚDE DITAR
QUAIS SÃO OS PROCEDIMENTOS MAIS EFICÁZES AO PACIENTE, MAS SIM AO
RESPECTIVO PROFISSIONAL DE SAÚDE. SÚMULAS 95, 96 E 102 DESTE
TRIBUNAL. PRECEDENTES DO C. STJ. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO ARBITRADA
EM R$ 10.000,00. PRETENSÃO DE REDUZIR O VALOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (e-STJ
fl. 183)
opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente os
Agravo interno:
óbices da incidência da
da ausência de similitude fática, da aplicação
Súmula 83/STJ,
da
bem como da não violação ao
do CPC nas razões do
Súmula 7/STJ,
art. 1.022
agravo em recurso especial. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o processamento
do recurso especial e apreciado o mérito.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:
i) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior -
e
Súmula 83/STJ;
ii) ausência de demonstração de similitude fática entre os acórdãos
confrontados para fins de demonstração de dissídio jurisprudencial.

Documento eletrônico VDA52573447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:12:06
Código de Controle do Documento: 01b959c0-62e8-446b-a96e-5ddfdf170773

- Da Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da
pois não indicou precedentes contemporâneos ou
Súmula 83/STJ,
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo a
identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de interpretações
jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de observar os requisitos
formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do RISTJ,
o que não se verificou nas razões do agravo em recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.813.194/ES,
DJe de
AgInt no
Quarta Turma,
26/2/2024,
29/2/2024;
REsp n. 2.041.495/RN,
julgado em
DJe de
18/12/2023,
20/12/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52573447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:12:06
Código de Controle do Documento: 01b959c0-62e8-446b-a96e-5ddfdf170773

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.961.354 / SP
Número Registro: 2025/0214689-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015747620248260462 10029235120238260462
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: VANESSA VALENTE DA SILVA
ADVOGADOS : JOÃO ROBERTO CAROBENI - SP243010
WANDERLEY DA SILVA JUNIOR - SP243637
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: VANESSA VALENTE DA SILVA
ADVOGADOS : JOÃO ROBERTO CAROBENI - SP243010
Documento eletrônico VDA54006242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:02
Código de Controle do Documento: f0a065fb-8796-42ee-b56c-fefaaeefdb96

WANDERLEY DA SILVA JUNIOR - SP243637
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:02
Código de Controle do Documento: f0a065fb-8796-42ee-b56c-fefaaeefdb96